Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-33.2024.8.11.0077
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-33.2024.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMAR ANTONIO DE MORAIS - CPF: 038.934.991-72 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA EXCESSIVA – VALORES INCOMPATÍVEIS COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora seja permitida a leitura plurimensal em unidades consumidoras rurais, conforme Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, tal procedimento não pode ser realizado de forma arbitrária ou resultar em cobranças desproporcionais ao histórico de consumo do usuário.

A autoleitura constitui faculdade do consumidor e não obrigação, permanecendo com a concessionária o ônus principal de garantir a correta medição e faturamento, inclusive com a disponibilização de meios adequados para que o consumidor possa realizar e informar a leitura quando necessário.

Não tendo a concessionária comprovado a regularidade das cobranças questionadas, especialmente diante da significativa discrepância em relação ao padrão histórico de consumo da unidade e do retorno aos valores normais nos meses subsequentes, correta a determinação de recálculo das faturas com base na média dos últimos 12 ciclos anteriores ao período contestado.

O protesto indevido decorrente de cobrança irregular configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo concreto, por afetar diretamente a honra e a imagem da pessoa, dificultando seu acesso ao crédito e causando constrangimentos em suas relações sociais e comerciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de débito com pedido de danos morais proposta por VALDEMAR ANTONIO DE MORAIS, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda inicial, declarando:

a) a inexistência do débito ora em discussão e determinar o recálculo da fatura questionada com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado.

b) confirmar a decisão de Id. 158253022, para que a requerida retire os dados da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de ser-lhe aplicada multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, a ser revertida em favor da requerente, até o limite do valor da ação.

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil), a título de danos morais.

a. Incidem juros de 1% ao mês desde o evento danoso (negativação do nome)
;

b. Correção monetária desde o arbitramento.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim
CONDENO
a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, bem como
CONDENO
ao pagamento das custas processuais.”

Em suas razões recursais (Id. 302876378), a empresa apelante sustenta, em síntese: a) a regularidade da cobrança realizada, argumentando que é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais com base na média de consumo; b) que o procedimento de leitura plurimensal está amparado pela Resolução nº 1000/2021 da ANEEL; c) que o autor não produziu prova que infirme a medição efetuada; d) a inexistência de dano moral, pois estaria agindo no exercício regular de direito; e) subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões (Id. 302876383), o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) a leitura plurimensal é uma faculdade do consumidor e não uma obrigação; b) a empresa não comprovou que o autor forneceu a leitura do mês 12/2023; c) as faturas apresentaram valores exorbitantes e irreais por três meses consecutivos; d) mesmo após notificação extrajudicial, a empresa manteve o protesto; e) a jurisprudência do TJMT reconhece como indevidas as cobranças em casos semelhantes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste recurso envolve a regularidade das cobranças de energia elétrica realizadas pela concessionária em unidade consumidora localizada em zona rural, bem como a existência de dano moral decorrente dessas cobranças e do protesto realizado.

Inicialmente, é importante esclarecer que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme bem reconhecido na sentença. Isso significa que a responsabilidade da empresa é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, e há possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada sua hipossuficiência técnica ou verossimilhança de suas alegações.

Da leitura plurimensal e da regularidade das cobranças

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à regularidade das cobranças realizadas pela concessionária nos meses de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024.

A empresa apelante argumenta que a cobrança está amparada pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que permite a leitura plurimensal em unidades consumidoras localizadas em zona rural. De fato, essa possibilidade existe e está prevista na regulamentação do setor elétrico.

A leitura plurimensal consiste na possibilidade de a concessionária realizar a leitura do medidor em intervalos maiores que um mês (podendo chegar até 12 ciclos consecutivos) em unidades consumidoras do grupo B localizadas em zona rural. Nos meses em que não há leitura efetiva, a cobrança pode ser feita com base na média de consumo dos últimos 12 meses.

No entanto, essa sistemática não pode ser utilizada de forma arbitrária ou resultar em cobranças desproporcionais. A própria regulamentação estabelece regras claras para esse procedimento, incluindo a necessidade de comunicação prévia ao consumidor e a disponibilização de meios para que ele possa realizar a autoleitura nos meses em que não houver leitura pela distribuidora.

Importante destacar que, conforme o art. 273 da Resolução ANEEL 1.000/2021, a autoleitura constitui uma faculdade do consumidor e não uma obrigação. A norma estabelece que
"a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações"
, o que evidencia que o ônus principal de garantir a correta medição e faturamento permanece com a concessionária. No caso em análise, não há comprovação de que a empresa tenha disponibilizado tais meios ao consumidor ou que tenha estabelecido e informado o calendário para envio da autoleitura, conforme exigido pelo art. 274 da mesma Resolução.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a empresa não comprovou ter seguido adequadamente esses procedimentos. Não há evidência de que tenha comunicado ao consumidor sobre a adoção da leitura plurimensal, nem que tenha disponibilizado meios para a realização da autoleitura.

Mais importante ainda, a empresa não conseguiu explicar satisfatoriamente a discrepância significativa entre os valores cobrados nos meses questionados e o padrão histórico de consumo da unidade. Conforme destacado na sentença, o histórico de consumo apresentado pela própria empresa indica uma média de consumo de 18-20 kWh, muito inferior aos valores que resultaram nas faturas contestadas.

É significativo observar que, após o período contestado, as faturas voltaram aos valores normais, com consumo registrado de apenas 29 kWh em março/2024, o que reforça a tese de que houve alguma irregularidade nas cobranças anteriores.

A empresa apelante argumenta que o consumidor não produziu prova que infirmasse a medição efetuada. Contudo, em razão da inversão do ônus da prova aplicável ao caso, cabia à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças, especialmente diante da discrepância significativa em relação ao padrão histórico de consumo.

Nesse sentido, os tribunais têm entendido que, embora seja lícita a leitura plurimensal em zona rural, tal procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas e não pode resultar em cobranças desproporcionais ou arbitrárias. Diversos julgados de tribunais estaduais, incluindo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, têm reconhecido a ilegalidade de cobranças excessivas em situações semelhantes, determinando o recálculo com base na média histórica de consumo.

Do dano moral

Quanto ao dano moral, a empresa apelante sustenta sua inexistência, argumentando que agiu no exercício regular de direito, uma vez que o consumidor estava inadimplente.

O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, constrangimento ou abalo significativo que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. No caso em análise, é necessário verificar se a conduta da empresa ultrapassou os limites do exercício regular de direito.

No caso em análise, o dano moral decorre do próprio fato do protesto indevido, sendo presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Isso porque a inclusão indevida do nome de uma pessoa em cadastros de inadimplentes ou a realização de protesto indevido são situações que, por si só, geram dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo concreto, pois afetam diretamente a honra e a imagem da pessoa, dificultando seu acesso ao crédito e causando constrangimentos em suas relações sociais e comerciais.

Essa presunção se justifica porque o protesto indevido causa uma série de transtornos na vida do consumidor, como dificuldade de acesso ao crédito, constrangimentos em transações comerciais e bancárias, além do abalo emocional decorrente da situação. Não é razoável exigir que a pessoa comprove detalhadamente cada um desses transtornos, pois eles são consequências naturais e esperadas da negativação indevida.

No caso específico, vale ressaltar que o autor é pessoa idosa (76 anos), o que aumenta sua vulnerabilidade perante práticas comerciais abusivas, conforme reconhecido pelo Estatuto do Idoso e pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, que estabelece proteção especial a consumidores em situação de vulnerabilidade agravada.

Portanto, entendo correta a sentença ao reconhecer a existência de dano moral indenizável.

Do quantum indenizatório

Por fim, quanto ao valor da indenização por danos morais, a empresa apelante pleiteia, subsidiariamente, sua redução.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Esse montante não se mostra excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa para o autor, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica em relação à empresa.

Considero relevante para essa conclusão: a) a natureza da ofensa (protesto indevido); b) o fato de o autor ser pessoa idosa; c) a postura da empresa, que manteve o protesto mesmo após questionamentos; d) o porte econômico da empresa concessionária; e) os valores usualmente fixados em casos semelhantes pelos tribunais brasileiros, que têm estabelecido indenizações entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 para situações análogas.

Portanto, entendo que o valor fixado na sentença deve ser mantido.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - DÉBITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR CONTA PAGA - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL - REDUÇÃO DO QUANTUM - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em tendo a negativação se dado de forma indevida e ilegal, visto que o consumidor se encontrava regular com o pagamento da fatura em apreço, a manutenção da condenação é medida impositiva.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo ante as peculiaridades do caso, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00, que satisfaz o caráter compensatório e pedagógico da sanção.”

(N.U 1000508-10.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025